Tribunal: TJDFT
Processo: 0731869-90.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA CONDENAÇÃO DO CORRÉU. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCLUDENTES. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA. INVIABILIDADE. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE COM A CORPORAL. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUADO. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 171, caput, do Código Penal e absolutória em relação ao corréu.
II- QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) examinar se os elementos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal comprovam a autoria e materialidade do crime de receptação; (ii) analisar se foi adequada a valoração desfavorável das circunstâncias do crime; (iii) examinar o critério de exasperação da pena-base; (iv) verificar a possibilidade de redução da pena pecuniária; (v) examinar a adequação do regime inicial de cumprimento da pena; (vi) determinar o cabimento de indenização a título de danos materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada pelos demais elementos de prova, inexistindo contraprova capaz de desmerecer o relato, tampouco elementos que evidenciem a existência de motivo para a vítima incriminar o réu.
4. A prática de crime em concurso de pessoas, em que cada um desempenha um papel relevante no sucesso da empreitada criminosa, justifica o desabono das circunstâncias do crime.
5. A jurisprudência dominante entende como mais adequada a exasperação da pena-base com a majoração equivalente a 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável.
6. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal.
7. Não obstante a pena definitiva não tenha ultrapassado o patamar de 4 anos, tratando-se de réu reincidente, portador de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime inicial adequado é o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o do CP.
8. Demonstrado o dano material sofrido pela vítima e havendo pedido expresso de reparação na denúncia, é cabível a fixação de quantia mínima para fins de reparação dos prejuízos causados pela infração penal, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelos conhecidos e desprovidos.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 33, 49 e 171. CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 773.614/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023. TJDFT, Acórdão 1942531, 0712273-77.2023.8.07.0006, Relator(a): J.J. COSTA CARVALHO, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 26/11/2024. TJDFT, Acórdão 1760596, 0010761-89.2012.8.07.0005, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/09/2023, publicado no DJe: 02/10/2023. TJDFT, Acórdão 1939062, 0027698-66.2015.8.07.0007, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 12/11/2024. TJDFT, Acórdão 1944316, 0741033-85.2022.8.07.0001, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/11/2024, publicado no DJe: 24/11/2024. TJDFt, Acórdão 1722577, 07202893420208070003, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no PJe: 6/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.